Tribunal: TJES
Processo: 5000197-98.2020.8.08.0023
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2023-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000197-98.2020.8.08.0023
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
RECORRIDO: SOLANGE BAYERL COELHO
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5000197-98.2020.8.08.0023

RECORRENTE: OI MOVEL S.A.

RECORRIDA: SOLANGE BAYERL COELHO

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DESCUMPRIMENTO DE OFERTA. COBRANÇA INDEVIDA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DOS PARTICIPANTES DA CADEIA DE FORNECEDORES. ARTIGO 14 DO CDC. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO IMPROVIDO.

CONDENAÇÃO DA RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS NA MONTA DE 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

RELATÓRIO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1°, da Lei no 9.099/95.

Em síntese, a parte autora relata que contratou serviço de comunicação OI TV pelo valor mensal de R$64,29 (sessenta e quatro reais e vinte e nove centavos), devidamente adimplido pela autora no primeiro mês. Nos meses subsequentes, a cobrança foi emitida no valor indevido de R$ 149,00 (cento e quarenta e nove reais).

Após tentar solucionar a situação de forma administrativa, informa a autora que tomou conhecimento que as faturas também estavam sendo debitadas em sua conta bancária, incorrendo em dupla pagamento. Aduz que solicitou o cancelamento do contrato, sendo compelida ao pagamento de multa contratual no patamar de R$ 299,97 (duzentos e noventa e nove reais e noventa e sete centavos).

Assim sendo, a autora ajuizou a presente demanda requerendo a restituição em dobro dos valores adimplidos indevidamente, acrescido de indenização por danos morais.

O juízo sentenciante julgou parcialmente procedente o pleito autoral para declarar a inexistência do débito da multa contratual, além de condenar a recorrente ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, e R$ 618,12 (seiscentos e dezoito reais e doze centavos) pelos danos materiais suportados.

Nas razões recursais, a parte recorrente argumenta pela validade da cobrança da multa contratual, bem como pela inexistência de falha na prestação de serviço. Argumenta que o mero descumprimento contratual não enseja dano moral indenizável. Subsidiariamente, requer a redução da indenização por danos morais estabelecida pelo juízo de primeiro grau.

PROJETO DE VOTO

Entendo que as razões recursais apresentadas não merecem prosperar.

Em análise aos autos, é inegável a falha na prestação de serviços (art. 14, CDC) pelo descumprimento da oferta realizada ao consumidor, acrescido das cobranças indevidas realizadas em seu desfavor.

Assim sendo, verifico que o recorrente deve responder pelos danos e prejuízos ensejados a recorrida, coadunando com o entendimento proferido pelo juízo
a quo
, nos mesmos termos:

A ausência de explicação clara ao consumidor, quando procurou a requerida em busca da assinatura do serviço de TV, sobre o preço das mensalidades, configura descumprimento do dever básico de informar clara e corretamente ao consumidor os limites do pactuado – violação ao dever de informação e transparência previsto no art. 31, do CDC, gerando questão obscura do contrato em desacordo com a boa-fé, lealdade, probidade e eticidade contratuais.

[...]

A ausência de demonstração da regularidade do valor cobrado impõe o restabelecimento do status quo ante, cabendo a declaração inexistência dos débitos relativos aos serviços cobrados em desacordo como que foi oferecido no momento da contratação, que deve prevalecer, ante a inexistência de prova produzida pela parte requerida tendente à sua desconstituição, inclusive de eventual multa contratual.

[...]

O dano moral, tido como lesão à personalidade, à honra da pessoa, mostra-se às vezes de difícil constatação, por atingir os seus reflexos parte muito íntima do indivíduo – o seu interior. Foi visando, então, a uma ampla reparação que o sistema jurídico chegou à conclusão de não se cogitar da prova do prejuízo para demonstrar a violação do moral humano (STJ, REsp 617.130, 3.ª T., j. 17.03.2005, rel. Min. Antônio de Pádua Ribeiro).

O mecanismo in re ipsa tem por escopo facilitar a reparação por danos morais, pois objetiva afastar discussões que, na prática, poderiam deixar a vítima sem ressarcimento. A razoabilidade da conduta da parte requerida como causa do dano emana das regras de experiência comum subministradas pela observação do que ordinariamente acontece (art. 375 do CPC).

Destarte, entendo cabível a fixação da indenização por danos morais no patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), levando em conta os danos suportados pela consumidora e o caráter punitivo para a prestadora de serviços, bem como devida a restituição dos valores adimplidos indevidamente pela recorrida.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, irretocável a sentença proferida pelo juízo de 1º grau, razão pela qual a mantenho por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9.099/1995), e, via de consequência,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
NEGO-LHE
PROVIMENTO.

Na forma do art. 55 da Lei no 9.099/96, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

Vitória/ES, 30 de outubro de 2023.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei 9.099/95.

Vitória/ES, 20 de novembro de 2023.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)